Tribunal: TJPA
Processo: 0854718-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854718-82.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCELLE ROLIM DE SOUZA LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso dos autos, depreende-se que o recurso foi manejado por mero inconformismo com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado;

III – Embargos de Declaração desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18/09/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCELLE ROLIM DE SOUZA LIMA,
em face do Acórdão de id. nº 14459907 - Pág. 1, o qual deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela recorrente.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E PAGAMENTOS DE RETROATIVOS. JULGAMENTO DA ADI 4167. CONCEITO DE PISO SALARIAL COM BASE NO VENCIMENTO. AFASTADA. DISTINÇÃO DO CASO DO PARÁ. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE QUE ULTRAPASSA O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. As definições estabelecidas no julgamento da ADI 4167 sobre o conceito de "piso salarial" dos professores não se aplicam ao caso específico do Estado do Pará. Isso se deve ao fato de que, de forma peculiar, os professores deste âmbito estadual recebem a verba denominada "gratificação de escolaridade" de forma habitual e indiscriminada, o que a torna integrante do vencimento base, em vez de uma verba individual separada;

3. No julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a Gratificação de Escolaridade, recebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará, integra o valor do vencimento base, ultrapassando, assim, o piso salarial nacional regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738/2008, daí porque não fazem jus ao piso regulamentado pela referida legislação;

4. Assim, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não há nenhuma ilegalidade nos pagamentos efetuados à parte apelante;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inconformado com os termos decisórios, a recorrente opôs os presentes embargos de declaração (id nº 14676212 - Pág. 3).

Nas razões recursais, o patrono da embargante, assevera que, o Acórdão incorreu em omissão por não observar que o Recurso Extraordinário 1.362.851 do Mandado de Segurança Coletivo nº 0001621-75.2017.814.0000, só tem sua aplicabilidade no exercício de 2017, não sendo aplicável a 2016 e demais anos.

Prossegue afirmando que o uso do referido recurso nas decisões deste Tribunal enseja erro material.

Assim, reque o provimento do recurso para reformar o julgado.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 14738808 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos e fundamentos da decisão, verifica-se que o acórdão enfrentou os argumentos apresentados, não podendo o inconformismo da parte se confundir com os vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Conforme destacado no
decisum
agravado, o Supremo Tribunal Federal corroborou interpretação

dada na ADI 4.167-DF, segundo a qual o piso salarial pago aos professores do Estado do Pará corresponde ao padrão monetário composto pelo vencimento base + gratificação de escolaridade.

A alegação de que o Recurso Extraordinário 1.362.851 do Mandado de Segurança Coletivo nº 0001621-75.2017.814.0000, só tem sua aplicabilidade no exercício de 2017 não prospera. Muito embora o
writ
tenha tratado a respeito das diferenças salariais relativas ao piso salarial dos anos 2016/2017, a decisão que deu provimento ao RE mencionado tratou da questão hermenêutica do teor do julgado na ADI 4167 em relação ao caso do Estado do Pará.

Sendo assim, em virtude do caráter transversal da matéria que fixa diretrizes interpretativas amplamente aplicáveis, independente do tempo em curso, não há se falar em limitação temporal da decisão proferida no caso paradigmático.

Sendo a jurisprudência uma das fontes do direito, decerto a razão de decidir expressada na decisão precedente pode e deve prestar-se ao fundamento de outras decisões de mesma feição fático-jurídica, tal qual se dá na espécie.

Tal extração temática não pode ser confundida com os efeitos processuais diretos do processo que, no caso do Mandado de Segurança n° 0001621-75.2017.8.14.0000, deve se balizar, temporal e materialmente, no conteúdo dos próprios autos.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. JULGAMENTO DA ADI 4167. CONCEITO DE “PISO SALARIAL” COM BASE NO VENCIMENTO. AFASTADA A REMUNERAÇÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1362851 AGR/PA. DISTINÇÃO DO CASO DO PARÁ. “GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE”. CARÁTER INDISTINTO DE PAGAMENTO. NATUREZA DE VENCIMENTO. SOMATÓRIA SUPERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. PRECEDENTE. APLICAÇÃO QUE INDEPENDE DOS EFEITOS CONCRETOS DA DECISÃO PARADIGMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. A discussão depende da acepção da abrangência do instituto do “piso salarial”, tendo em conta as verbas compreendidas, se meramente salariais ou remuneratórias, com enfoque na “gratificação de escolaridade” paga aos professores do Estado do Pará;

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI 4167), julgada improcedente pelo STF, tendo o julgado, dentre as matérias versadas, assentado o conceito de piso salarial, reconhecendo a constitucionalidade da acepção legal do termo como contemplativo do vencimento, e não do valor global da remuneração;

4. As balizas assentadas no julgamento da ADI 4167, relativas ao molde conceitual do “piso salarial” dos professores, não se aplicam ao caso do Estado do Pará, na medida em que, de forma peculiar, a categoria percebe, indistinta e habitualmente, a verba designada como “gratificação de escolaridade” que, em razão de tal formato, desvincula-se do caráter individual próprio das verbas excedentes ao vencimento, sendo, portanto, integrativas dele e, por via de consequência, do conceito de piso salarial. Precedente do STF no julgamento do RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000, relatoria do Ministro Alexandre de Moraes;

5. Os termos assentados na decisão proferida no RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000 não se limitam ao período versado nos autos, já que a decisão, que deu provimento ao recurso extraordinário interposto, tratou da questão hermenêutica do teor do julgado na ADI 4167 em relação ao caso do Estado do Pará. Sendo a questão temática de interesse de outros casos de contexto análogo, aplica-se a jurisprudência como fonte do direito
;

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850205-71.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Desse modo, tenho que a irresignação não se trata de omissão, obscuridade ou contradição. Na realidade, os presentes embargos apresentam mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão proferida. Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Com efeito, o acórdão atacado enfrentou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões pelais chegou-se ao desprovimento das razões recursais. É o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o dever de motivação (art. 93, IX, da CF).

Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo.

No mesmo sentido:
“O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão embargada uma vez que amparada no entendimento da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por sim,
advirto a parte embargante, de que a eventual reiteração de pretensão recursal protelatória não será tolerada, nos termos do §2º
[1]
do art. 1.026 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de embargos de declaração, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém, 18 de setembro de 2022.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

§
2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 26/09/2023